Tribunal: TJMT
Processo: 1049862-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049862-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS PEREIRA - CPF: 065.169.391-87 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1049862-63.2025.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrida:
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA.

Recorrido/Recorrente:
BANCO AGIBANK S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 09/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO E TARIFA DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a cessação das cobranças relativas a “DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG” e condenar o reclamado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, no montante de R$ 1.295,38, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros de mora a contar da citação, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se houve contratação válida dos serviços que ensejaram os descontos realizados; e (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de incompetência, pois a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental constante dos autos, sendo admitidos todos os meios de prova legais no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95.

4.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, já concedida, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme arts. 98 e 99 do CPC, inexistindo elementos que afastem os requisitos legais.

5.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, pois o reclamado não comprova a regular contratação do seguro e da tarifa, limitando-se a apresentar documentos com assinatura eletrônica sem demonstração da biometria utilizada e termo de adesão desacompanhado de elementos identificadores do contratante.

6.

Incumbe ao fornecedor comprovar a legitimidade do débito descontado em conta corrente, nos termos do art. 373, II, do CPC e da Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, ônus do qual não se desincumbe.

7.

A cobrança de tarifas depende de previsão contratual ou prévia autorização do cliente, bem como de contrato específico para pacote de serviços, conforme arts. 1o e 8o da Resolução BCB no 3.919/2010, exigências não demonstradas no caso concreto.

8.

Mantém-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Afasta-se o dano moral, pois o mero descumprimento contratual e a cobrança indevida, sem demonstração de prévia tentativa de solução administrativa e de desídia da instituição financeira, não configuram lesão a direito da personalidade, conforme Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar demanda sobre descontos bancários quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

2. Incumbe ao fornecedor comprovar a regular contratação de serviços que ensejam descontos em conta corrente, sob pena de restituição em dobro do indébito.

3. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A cobrança indevida, sem demonstração de tentativa prévia de solução administrativa e de desídia do fornecedor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, 99 e 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55; Resolução BCB no 3.919/2010, arts. 1o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608 (Corte Especial, j. 21.10.2020) e correlatos; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024; Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 341199873, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente (
R$ 647,69
), perfazendo o montante de
R$ 1.295,38 (mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos),
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora, conforme o art. 406, § 1o, do Código Civil, a contar da citação.

Além disso, declarou a cessação da cobrança do
“DÉBITO SEGURO AGIBANK”
e da
“TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG”,

indeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Da sentença, recorreram tanto a reclamante quanto o reclamado. A autora objetiva a fixação da indenização por danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

Preliminar
: Incompetência absoluta do Juizado Especial - Necessidade de produção de prova pericial;

2.

Mérito
: Regularidade do contrato;

3.

Contratação por meio digital;

4.

Ausência de ato ilícito;

5.

Inexistência de danos materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 341199881 e 341199885, sendo que o reclamado, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID
341199896
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais,
a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ressalta-se que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante aduz que, no período de
02/01/2024 a 02/06/2025
, foram descontados indevidamente valores de sua conta bancária sob as rubricas
“DÉBITO SEGURO AGIBANK”
e
“TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG”,
totalizando
R$ 647,69 (seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), os quais afirma não ter autorizado ou contratado
.

Por sua vez, o demandado não apresentou prova idônea da regular contratação dos referidos serviços, circunstância que torna indevidos os descontos realizados.

Isso porque, no ID 341199860, foi juntada
proposta de adesão a seguro de vida em grupo, constando: “
Documento emitido em 09/07/2025 14:58 e assinado eletronicamente em 09/07/2025 15:02 por meio do canal App do Consultor com Biometria”.
Todavia,
não houve demonstração da biometria supostamente utilizada na alegada contratação do respectivo serviço
.

De igual modo, o
“TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO”,
acostado no ID 341199861, embora indique data de suposta assinatura eletrônica,
não contém nome, CPF ou qualquer elemento de qualificação do contratante
.

Nos termos do artigo 1o,
caput
, da Resolução BCB no 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que:
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
.
(Grifei)

Além disso, no art. 8o da mesma norma, o Banco Central determina que:
“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Desse modo, incumbia à parte ré comprovar a regular contratação dos serviços denominados
“DÉBITO SEGURO AGIBANK”
e
“TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG”,
que deram origem aos descontos realizados,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Conforme a
SÚMULA 50

aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“
A demonstração da legitimidade do débito

inscrito em órgãos de proteção ao crédito,

descontado em conta corrente

ou em folha de pagamento,

é ônus do credor
”.
(Destaquei)

Assim, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, mostra-se acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente na conta bancária da parte autora,
nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, o valor arbitrado na sentença (R$ 1.295,38) não foi objeto específico de impugnação recursal.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (Grifei)

No que concerne aos danos morais, não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). (Grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em relação à recorrente Maria das Graças Pereira, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026